Tribunal: STF
Processo: RMS 35738
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A ANISTIADO POLÍTICO. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 553.710/DF. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.